Tribunal: TJDFT
Processo: 0733580-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733580-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ETHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA AGRAVADO: JAQUELINE CARDOSO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ETHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Paranoá, que, nos autos da ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta em desfavor de JAQUELINE CARDOSO DE OLIVEIRA, processo no 0702218-95.2022.8.07.0008, indeferiu a expropriação de direitos aquisitivos sobre bem penhorado. Eis a r. decisão agravada (ID 165126063 da origem): “Diante do provimento do AGI interposto pelo exequente, defiro a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel localizado na Quadra 3 Conjunto 6 Lote 1, 402, Bloco N, Paranoá Parque (Paranoá), DF - CEP: 71587-740, matrícula 152.754, do 2o Ofício do Registro de Imóveis. Fica a executada intimada, acerca da penhora realizada, para eventual manifestação (revel), no prazo de 15 dias, na forma do artigo 525, § 11o, do Código de Processo Civil. Expeça-se termo de penhora dos direitos aquisitivos do devedor sobre o imóvel a fim de ser registrada a constrição em razão do presente processo por débito de R$ 3.179,90, no Cartório do Registro de Imóveis. Após a expedição, caberá ao credor extrai-la dos autos e averbá-la na matrícula do imóvel, a fim de dar publicidade a terceiros quanto a existência da presente execução promovida contra o devedor e, ainda, por meio de referida publicidade, evitar eventual desfalque patrimonial do devedor que aliena o bem onde será registrada a certidão, a presumir-se em fraude à execução (art. 828, § 4o, do CPC) acaso o devedor não possua outros bens para pagamento do crédito executado. Oficie-se o credor fiduciário (CEF), acerca da penhora sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante e para que, no caso de quitação do contrato, informe imediatamente a este Juízo esse fato, de modo a viabilizar a penhora do próprio imóvel. Deixo de nomear depositário, pois a penhora abrange apenas direitos, bem incorpóreo, cuja guarda e conservação não é exigível. Esclareço que não será determinado neste momento processual a expedição de mandado de avaliação, pois o que se deferiu foi apenas a penhora de direitos aquisitivos do executado sobre o imóvel alienado fiduciariamente. Diante de todo o exposto, indefiro qualquer pedido para que o imóvel constrito seja levado à hasta pública, seja em qualquer modalidade. Noutro giro, indefiro o pedido de inclusão junto aos cadastros de proteção ao crédito diretamente pelo Juízo, já que o disposto no art. 782, §3o, do CPC encerra faculdade jurisdicional e a força de trabalho deste juízo é destinada aos atos de constrição e restrições que fogem à possibilidade de realização pela própria parte, sendo que os sistemas de inclusão, bem como sua exclusão do nome de pessoas em cadastro de inadimplentes, notadamente SERASA, SPC e SCPC, justamente por serem bancos de dados privados, são disponibilizados a todos os interessados, mediante prévio cadastro). Indefiro também o pedido para que à CEF seja oficiada, já que a consulta ao registro do imóvel da executada é pública e tal diligência poderá ser feita diretamente no cartório com a respectiva matriculada pela própria parte interessada. Nestes termos, retornem os autos ao arquivo provisório, onde deverão permanecer até 18/05/2029. Int.” Inconformado, o exequente recorre. Alega que não se concebe deferir a penhora e indeferir os atos conseguintes de expropriação do que foi penhorado. Diz ainda que “Nada obstante, efetivada a penhora, o juízo deve deferir a adjudicação ou alienação por meio judicial ou particular. Não pode haver uma penhora sem proposito.” Defende a tese de que se admite a alienação dos direitos aquisitivos de imóvel com alienação fiduciária. Ao final requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, deferindo-se que os direitos aquisitivos sejam levados à hasta pública. Preparo no ID 50128450. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator